Tribunal: TJDFT
Processo: 0741371-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a autora busca compelir o plano de saúde a autorizar e custear cirurgia de mamoplastia redutora, inclusive dos materiais necessários, conforme prescrição médica. A agravante sustenta que, por ser idosa e portadora de hipertrofia mamária grau 3, enfrenta dores crônicas e limitações funcionais, defendendo urgência na realização do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de compelir o plano de saúde a autorizar, de imediato, a cirurgia de redução mamária indicada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608), devendo ser observada a legislação de regência dos planos de saúde (Lei 9.656/1998) e a regulamentação pertinente da ANS.
4. O relatório médico apresentado indica a existência de hipertrofia mamária e dores associadas, mas não descreve quadro clínico emergencial, risco imediato à vida ou dano irreversível caso a cirurgia não seja realizada de forma urgente.
5. A mera possibilidade de agravamento futuro, sem comprovação de risco iminente, não caracteriza perigo de dano apto a justificar a tutela antecipada, sendo necessária dilação probatória para avaliação adequada das circunstâncias clínicas e contratuais.
6. O contrato de plano de saúde pode impor regras de cobertura, desde que respeitados os limites legais e normativos da ANS, não se verificando, no caso, ilegalidade manifesta na negativa da operadora.
7. A jurisprudência da 8a Turma Cível deste Tribunal, em casos análogos, afasta a concessão de tutela de urgência para procedimentos cirúrgicos eletivos quando não comprovada urgência real ou risco imediato à integridade física da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência em demandas contra plano de saúde somente se justifica quando demonstrado, de forma concreta e inequívoca, risco iminente de dano grave ou irreversível à saúde do beneficiário.
2. A indicação médica para mamoplastia redutora, desacompanhada de comprovação de urgência ou emergência, não autoriza a concessão de tutela antecipada para compelir a operadora a custear o procedimento.